Tribunal: TJES
Processo: 5025654-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025654-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória para reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo Procon deve ser mantida no valor original ou reduzida, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer o índice para correção monetária sobre a multa reduzida; (iii) analisar se, diante da redução da multa, configura-se a sucumbência mínima do Município/Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sanção administrativa aplicada pelo Procon, embora legítima, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, os quais determinam que o valor da multa seja adequado à gravidade da infração, à vantagem obtida e à condição econômica do infrator.

O Poder Judiciário pode revisar o
quantum
da multa administrativa para garantir que a sanção cumpra sua função pedagógica sem caracterizar excesso, devendo considerar concretamente a proporcionalidade entre o valor da multa e o dano causado ao consumidor.

No caso em análise, o valor original da multa (R$ 57.272,39) foi considerado desproporcional em relação às tarifas cobradas indevidamente, justificando sua redução para R$ 10.000,00, que se mostra razoável e suficiente para cumprir a função punitiva e dissuasória.

A correção monetária sobre o valor da multa reduzida deve incidir pelo IPCA-E a partir da data da sentença, conforme entendimento consolidado do Tribunal.

A redução do valor da multa configura sucumbência recíproca, uma vez que o Apelado obteve êxito parcial em seu pedido, tendo solicitado a anulação ou, alternativamente, a redução do valor da multa, conforme reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal.

Tese de julgamento
:

O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido judicialmente quando considerado excessivo em relação ao dano causado.

A correção monetária sobre o valor da multa reduzida deve incidir pelo IPCA-E a partir da data da sentença.

A redução significativa do valor da multa implica sucumbência recíproca, quando o autor obtém sucesso parcial em seus pedidos de anulação ou redução da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível 0000875-98.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09/10/2024.

TJES, Apelação Cível 0000949-94.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/05/2024.

TJES, Apelação Cível 0019516-48.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 21/03/2024.

TJES, Apelação Cível 0020137-78.2013.8.08.0024, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 29/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025654-27.2023.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (ID 10215403) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória, para reduzir a multa fixada no Processo Administrativo nº 208/2016 - FA 01160020331, para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Apelado ajuizou a presente ação objetivando a anulação da multa aplicada pelo Procon Municipal ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão anulatória, para manter a multa aplicada e reduzir o seu valor, destacando que:

A decisão administrativa proferida pelo PROCON de Vitória está fundamentada na constatação de práticas abusivas pelo autor, conforme documentação anexada aos autos, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou violação a princípios constitucionais que justifiquem a anulação da decisão administrativa.

Todavia, cabe ao Poder Judiciário, ao apreciar os atos administrativos, verificar a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora a aplicação da multa pelo PROCON seja legítima, o valor de R$ 57.272,39 se mostra desproporcional ao dano apontado pelo consumidor, que gira em torno das tarifas cobradas indevidamente.

O princípio da proporcionalidade exige que as sanções administrativas sejam adequadas e necessárias, evitando-se excessos que possam comprometer a função pedagógica da penalidade. No presente caso, considerando o valor da tarifa contestada pelo consumidor e os parâmetros estabelecidos pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, entendo que a multa de R$ 57.272,39 deve ser reduzida para R$ 10.000,00, valor que se mostra mais razoável e proporcional ao dano causado.

Seguiu-se o presente recurso.

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

A sentença recorrida indicou os fundamentos que motivaram a redução do valor da multa aplicada, ressaltando que o valor arbitrado “
se mostra desproporcional ao dano apontado pelo consumidor, que gira em torno das tarifas cobradas indevidamente
”.

As razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, de modo que a redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), implementada pela sentença, deve ser mantida, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa, não se vislumbrando motivos para reduzi-lo ainda mais.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Apelação cível em que se discute a legalidade e proporcionalidade de multa administrativa de R$ 31.081,92 aplicada pelo Procon Municipal à empresa apelada, com base em infração às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A apelada pleiteia a redução da multa por considerá-la desproporcional à infração cometida. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo Procon é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) determinar se a redução da multa para R$ 10.000,00, conforme decisão da instância inferior, é adequada ao caso. 3) O Procon, como órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, mas deve respeitar limites fixados pelo ordenamento jurídico, como os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator (art. 57, CDC). 4) O Decreto Federal n.º 2.181/97, que regulamenta o CDC, estabelece parâmetros de dosimetria para a pena de multa, devendo-se considerar a gravidade da prática infrativa, o dano causado e a condição econômica do infrator. 5) A legislação municipal aplicável (Decreto n.º 11.738/2003) não observou adequadamente a extensão do dano e a vantagem auferida, o que gerou distorções no cálculo da multa, afastando-se da proporcionalidade. 6) O controle judicial de atos administrativos que aplicam sanções deve assegurar a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, coibindo excessos ou insuficiências na fixação da pena, conforme consolidado na jurisprudência. 7) A multa de R$ 31.081,92 fora considerada excessiva, não guardando correspondência com o dano à consumidora.
A redução para R$ 10.000,00 atende à gravidade da infração e evita enriquecimento sem causa, sendo suficiente para desestimular condutas antijurídicas.
8) A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma que a redução da multa em casos semelhantes é adequada para garantir a proporcionalidade da sanção aplicada. 9) Recurso desprovido. 10) Tese de julgamento: A multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente quando considerada excessiva (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000875-98.2020.8.08.0024, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. VALOR ELEVADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE
. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. A decisão administrativa está devidamente fundamentada e amparada na legislação regente. 3. Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade.
5. Diante do valor elevado da sanção de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), aplicada pelo Procon, reputo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal.
6. Sentença reformada. Recurso provido em parte (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000949-94.2020.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

Prosseguindo, apesar das alegações do Município/Apelante, este egrégio Tribunal tem entendido que “
Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal,
a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir da data de publicação da sentença,
enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, consoante índice previsto na legislação municipal
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0019516-48.2014.8.08.0347, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/03/2024).

Finalmente, a redução do valor da multa não pode ser considerada como sucumbência mínima, já que o Banco/Apelado formulou dois pedidos (anulação da multa ou redução de seu valor) obtendo sucesso em um deles.

Assim, correta a sentença pois “
Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0020137-78.2013.8.08.0024, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 29/02/2024)

DO EXPOSTO
, nego provimento aos recurso, majorando os honorários advocatícios a serem pagos pelo Município/Apelante para 12% (doze por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.